Tribunal: TJSP
Processo: 2221988-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela antecipada de urgência. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados ante o quadro do agravado, que necessita de transplante de medula óssea com urgência. Penhora on line determinada em virtude do descumprimento da liminar. Penhora que deve ser mantida por instrumentalizar coerção tendente ao cumprimento da determinação judicial. Prazo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela antecipada de urgência. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados ante o quadro do agravado, que necessita de transplante de medula óssea com urgência. Penhora on line determinada em virtude do descumprimento da liminar. Penhora que deve ser mantida por instrumentalizar coerção tendente ao cumprimento da determinação judicial. Prazo para cumprimento da tutela e multa que se mostram compatíveis com a gravidade do caso. Recurso desprovido.